Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731642-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA GARCIA RODRIGUES AGRAVADO: VERA CRISTINA DA SILVA GOUVEA, GUILHERME GOUVEA RODRIGUES, BEATRIZ GOUVEA RODRIGUES, MARIA JULIA MASCARENHAS RODRIGUES, H. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cecilia Garcia Rodrigues, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de arrolamento comum de bens (no 0734392-18.2021.8.07.0001), ao decidir acerca da impugnação ao arrolamento apresentada pela agravante, denegou o pedido da recorrente a fim de que fosse realizado arbitramento de aluguel em seu favor em antecipação de tutela, referente à sua quota-parte. Nesta sede recursal, constata-se que a parte agravante requer os benefícios da Justiça Gratuita, ao passo que juntou aos autos apenas declaração de hipossuficiência, a qual possui presunção de veracidade relativa. De acordo com o art. 99, caput e §2o, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[1]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.